Tribunal: TJSP
Processo: 0001881-66.2025.8.26.0606
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Insurgência ministerial contra decisão que concedeu liberdade provisória ao recorrido. Rejeição da denúncia superveniente contra a qual não houve interposição do respectivo recurso. Pleito de prisão preventiva que não tem mais razão de ser nos presentes autos pela perda superveniente de

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Insurgência ministerial contra decisão que concedeu liberdade provisória ao recorrido. Rejeição da denúncia superveniente contra a qual não houve interposição do respectivo recurso. Pleito de prisão preventiva que não tem mais razão de ser nos presentes autos pela perda superveniente de seu objeto. Recurso não conhecido.